Tribunal: TJDFT
Processo: 0729934-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729934-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF em face do JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação declaratória de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e suspensão de leilão extrajudicial (PJE n. 0706378-31.2025.8.07.0018), com pedido de tutela de urgência, que foi ajuizada por ISAURA MEDINA DE OLIVEIRA em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, visando a nulidade da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário (BRB) e a suspensão do leilão referente ao imóvel de propriedade da Autora, matrícula n. 56.134, Lv. 02, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, localizado na Quadra 01, lote 1.000, Setor de Armazenagem e Abastecimento (SAA), com área total de 500m2 e edificação de 176,85m2. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que declarou sua incompetência para processar e julgar a causa e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 74272772, p. 16). Sendo que o processo foi redistribuído para a 22a Vara Cível de Brasília, chegando lá os autos, aquele Juízo assim decidiu (ID 74272772, p. 18): “Ante o requerimento expressamente formulado pela parte autora (ID 237032552 - pág. 10), determino a remessa dos autos ao i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com as sinceras homenagens deste Juízo.” (grifos nos originais). Os autos foram remetidos à VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, esse Juízo suscitou o presente conflito negativo de competência, com os seguintes fundamentos (ID 74272772, p. 20-22): De fato, tramita perante este Juízo a ação no 0792704-34.2024.8.07.0016, em que se processa pedido de recuperação judicial de VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA. Um dos efeitos do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial é a suspensão dos atos de constrição em face da devedora pelo período do “stay period” (conforme artigo 6o, III, e § 4o e artigo 52, III, ambos da Lei 11.101/05). Durante este período, é vedada a consolidação da propriedade plena ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o “stay period” (artigos 49, §3o e 6o, § 7o-A). Nesse sentido: [...] E a competência para dizer se a constrição é válida ou não é do juízo da recuperação judicial. [...] No caso concreto, contudo, o bem cuja propriedade se pretende consolidar não pertence à empresa em recuperação judicial VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA, nem corresponde à sua sede. Conforme se extrai da inicial, o bem pertence a ISAURA MEDINA DE OLIVEIRA, tendo sido oferecido em garantia para contrato de crédito firmado com o BRB em favor da empresa recuperanda. Nesse sentido, a consolidação da propriedade de bem pertencente a avalista da empresa em recuperação judicial não está impedida pelo deferimento do processamento da recuperação judicial. Ademais, a presente ação, pela qual se pretende impedir a consolidação da propriedade de terceiro, não é do interesse da empresa em recuperação judicial, não sendo da competência deste Juízo especializado. Ante o exposto, nos termos do artigo 953, inciso I, do CPC, suscito conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. O conflito negativo de competência foi regularmente recebido por este Relator e, na oportunidade, designado o Juízo Suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes, em caráter provisório (ID 74482411) e, também, requisitadas informações ao Juízo Suscitado. O Juízo Suscitado prestou as informações solicitadas pelo Relator, nos seguintes termos (ID 75025605): Eminente Desembargador Relator, Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Conflito de Competência n. 0729934-19.2025.8.07.0000, suscitado pelo I. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de n. 0706378-31.2025.8.07.0018, remetida àquele Juízo. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, movida por Isaura Medina de Oliveira em desfavor do Banco de Brasília S/A. Recebidos os autos por este Juízo Cível de Brasília, após distribuição aleatória, verificou-se, em exame prelibatório da peça de ingresso, que a requerente, no bojo da peça inaugural (ID 237032552 – pág. 10 dos autos de origem), de forma expressa, direcionou o feito à VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, postulando a distribuição da demanda por dependência à ação de n. 0792704-34.2024.8.07.0016, processada perante aquele Juízo. Nesse contexto, diversamente da conclusão alcançada pelo i. Juízo Suscitante, não houve, por parte deste Juízo, decisão declinatória de competência, eis que a redistribuição do feito foi determinada para atender a um expresso requerimento da parte demandante, formulado – espontaneamente – no bojo da peça de ingresso, viabilizando-se ao Juízo Suscitante, assim, a necessária deliberação acerca da configuração de causa atrativa de sua competência especializada. Diante do exposto, salvo entendimento superior e diverso desse Douto Órgão revisor, não se verifica a prática de ato de deslocamento (declinação) de competência, a demandar revisão, tendo o feito sido remetido à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para atender a requerimento expresso de distribuição por prevenção, formulado pela parte autora, situação que não se confunde com a declinação de competência. Sendo essas as informações julgadas pertinentes, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras que se fizerem necessárias. Respeitosamente, É o relatório. DECIDO. O art. 87, inciso XI, do RITJDFT atribuiu ao relator a incumbência de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. De maneira que, após a instauração do presente conflito negativo de competência, o Juízo Suscitado ao prestar as informações solicitadas por este Relator (ID 75025605), afirmou que não houve declínio da competência, mas, sim que a remessa dos autos à VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF ocorreu pelo pedido expresso da parte Autora para distribuição da demanda por dependência à ação de n. 0792704-34.2024.8.07.0016, processada perante aquele Juízo Suscitante, confira-se o seguinte trecho da manifestação do SUSCITADO (ID 75025605): Nesse contexto, diversamente da conclusão alcançada pelo i. Juízo Suscitante, não houve, por parte deste Juízo, decisão declinatória de competência, eis que a redistribuição do feito foi determinada para atender a um expresso requerimento da parte demandante, formulado – espontaneamente – no bojo da peça de ingresso, viabilizando-se ao Juízo Suscitante, assim, a necessária deliberação acerca da configuração de causa atrativa de sua competência especializada. Diante do exposto, salvo entendimento superior e diverso desse Douto Órgão revisor, não se verifica a prática de ato de deslocamento (declinação) de competência, a demandar revisão, tendo o feito sido remetido à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para atender a requerimento expresso de distribuição por prevenção, formulado pela parte autora, situação que não se confunde com a declinação de competência. (grifos nossos). Observa-se das transcrições acima, que o JUÍZO SUSCITADO afirma que não houve declínio de competência em favor do JUÍZO SUSCITANTE, mas, sim, a remessa dos autos a este último juízo em razão do requerimento da parte Autora, para distribuição por dependência ao processo de n. 0792704-34.2024.8.07.0016. De outro lado, observa-se do processo em que foi instaurado este conflito de competência, o EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N. 031/2025 do BRB, que descreve o bem a ser leiloado da seguinte forma: Imóvel: SAAN Quadra 1, Lote 1000, Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte, Brasília/DF, registrado na matrícula de no 56.134, do Cartório de Registro de Imóveis Do 2° Ofício do Distrito Federal, decorrente da inadimplência de obrigação constituída à Cédula de Crédito Bancário - CCB de n° CE 24979507 da empresa VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS LTDA, registrado sob o no CNPJ de no 10.563.037/0001-81 [...]. (grifos nos originais). Portanto, o imóvel objeto do processo originário deste Conflito foi dado em garantia de dívida da empresa VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS LTDA, a qual não é parte nos autos do processo n. 0792704-34.2024.8.07.0016 indicado para distribuição por dependência, conforme comprova o recente acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0710923-04.2025.8.07.0000, que foi interposto em face de decisão proferida naquele processo de recuperação judicial da empresa Visan Segurança Privada LTDA, que foi assim ementado (ID 75275298 daqueles autos): CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO PEDIDO DE RECUPERAÇÂO JUDICIAL DA EMPRESA VISAN. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, a qual indeferiu a petição inicial e o processamento da recuperação judicial de Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME e deferiu o processamento da recuperação judicial de Visan Segurança Privada LTDA. 1.1. A decisão agravada fixou a remuneração do administrador judicial em 3,5% do passivo sujeito à recuperação judicial, determinando a liberação imediata dos valores retidos pelo IGESDF e pela SES/DF, referentes às faturas vencidas devidas exclusivamente à recuperanda Visan Segurança Privada LTDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento do processamento da recuperação judicial da Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME; (ii) estabelecer se é excessivo o percentual de 3,5% do passivo da recuperanda a título de honorários do administrador judicial; e (iii) determinar a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas aos contratos com o IGESDF e SESDF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, com vista à preservação da empresa, sua função social e estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005. 4. Para o deferimento do processamento da recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos formais constantes dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005. A realização de perícia prévia visa averiguar as reais condições de funcionamento da empresa requerente. 4.1. No caso da Visan Segurança Privada LTDA, o pedido está formalmente correto e foi apresentada a documentação exigida na espécie, quase em sua integralidade. 4.2. Ainda, quanto à Visan Serviços Técnicos EIRELI-ME, o laudo pericial constatou a falta de documentos essenciais e a ausência de funcionamento da empresa, a autorizar o indeferimento da inicial e do processamento da recuperação judicial. 5. A remuneração do administrador judicial deve ser fixada considerando a complexidade do trabalho desenvolvido, conforme art. 51-A, § 1o, da Lei no 11.101/2005. A agravante não demonstrou a exorbitância do valor fixado. 6. A liberação dos valores retidos pelo IGESDF e SES/DF deve ser avaliada de forma isolada, conforme o caso concreto, sendo ônus da recuperanda especificar o pedido, indicando a origem e o motivo dos bloqueios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige o preenchimento dos requisitos formais constantes dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005. 2. A remuneração do administrador judicial deve ser fixada considerando a complexidade do trabalho desenvolvido. 3. A liberação dos valores retidos deve ser avaliada de forma isolada, conforme o caso concreto." ________ Dispositivos relevantes citados: art. 47, 48, 51, 51-A, 52 da Lei 11.101/2005. (Acórdão 2032184, 0710923-04.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 23/08/2025.) Em suma, ausente o declínio da competência pelo JUÍZO SUSCITADO, aliado ao fato de que a Autora do processo de instauração deste conflito de competência não é parte no processo n. 0792704-34.2024.8.07.0016 (recuperação judicial) em trâmite perante o JUIZO SUSCITANTE, também, não é parte naquele processo a empresa VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS LTDA, em favor da qual a proprietária do imóvel prestou a garantia. Assim sendo, nenhuma utilidade será o julgamento deste conflito negativo de competência, portanto, ausente o interesse processual viabilizador do julgamento do seu mérito. Todavia, inexistente o declínio da competência pelo Juízo Suscitado, ainda, a considerar a não previsão legal para distribuição por dependência da ação declaratória de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e suspensão de leilão extrajudicial (PJE n. 0706378-31.2025.8.07.0018) com o processo de recuperação judicial n. 0792704-34.2024.8.07.0016, o presente conflito negativo de competência é insubsistente, pois não possui razão de ser. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir desta 1a Câmara Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido. (Acórdão 1061006, 0710922-97.2017.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJe: 29/11/2017.). (grifos nossos). Diante desse cenário fático/processual, conclui-se que inexiste conflito de competência, ou quiçá tornou-se prejudicado, uma vez que o JUÍZO SUSCITADO não declinou da competência para o processamento e julgamento da ação declaratória de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e suspensão de leilão extrajudicial n. 0706378-31.2025.8.07.0018 em favor do JUÍZO SUSCITANTE. Frente as essas considerações, permanece a competência do Juiz natural a quem primeiro foi distribuída a ação, que é o JUÍZO SUSCITADO, para o processamento e julgamento da causa de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, inc. VIII, do CPC c/c art. 87, inc. XI, do RITJDFT. OFICIE-SE ao Juízo Suscitante para encaminhamento dos autos ao Juízo Suscitado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com observação das cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025 19:25:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador